Tribunal: STF
Processo: HC 225510
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de julgamento conjunto de dois habeas corpus (HC 225.510/DF e HC 225.713/DF), com pedido de medida liminar, impetrados, por Thiago Corassari de Lima e Luiz Pereira do Nascimento em favor de Arthur Paredes Cunha Lima, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a qual referendou a decisão do Ministro Francisco Falcão que determinou a prorrogação do afastamento do paciente do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos autos da Pet 13.840 QO/DF.



    Na espécie, em 17.12.2019, o Ministro Francisco Falcão deferiu o afastamento do exercício das funções públicas do paciente e de corréu, ambos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, pelo prazo inicial de 120 dias (Cautelar Inominada Criminal 24/DF). Além disso, determinou: a) a proibição de acesso às dependências do Tribunal de Contas daquela unidade federativa; b) a utilização dos serviços da Corte; e c) a vedação de comunicação com funcionários e membros (HC 225.510/DF, eDOC 13, p. 3; HC 225.773/DF, eDOC 5, p. 3).



    O ato judicial foi proferido no contexto da Operação Calvário, baseado em representação formulada pela Polícia Federal em inquéritos nos quais são apurados crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



    A decisão foi sucessivamente prorrogada, por igual período, em 13 de março e 30 de junho de 2020 (HC 225.510/DF, eDOC 15 e eDOC 18; HC 225.773/DF, eDOC 7 e eDOC 10) e referendada pela Corte Especial (HC 225.510/DF, eDOC 16 eDOC 17; HC 225.773/DF, eDOC 8 e eDOC 9).



    Em 27.10.2020, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o paciente e cinco corréus (AP 982/DF). Ele foi acusado por infração ao art. 317, §1º, na forma do art. 71 do CP (21 vezes) e ao art. 1º da Lei 9.613/1998, também na forma do art. 71 do CP (21 vezes), ambos praticados na modalidade do art. 69 do CP (HC 225.510/DF, eDOC 9, p. 7; HC 225.773/DF, eDOC 18, p. 7).



    A acusação apresentou, na sequência, pedido incidental para que o afastamento do paciente fosse renovado até a decisão definitiva de mérito. Em 18.11.2020, o Ministro Francisco Falcão o deferiu até eventual recebimento da denúncia (HC 225.773/DF, eDOC 21). Tal decisão foi referendada pela Corte Especial, o que ensejou as impetrações.



    Perante o Supremo Tribunal Federal, a defesa sustenta a ilegalidade da decisão impugnada, porquanto configurado excesso de prazo na medida cautelar de afastamento do cargo público, a qual perdura por mais de 1.200 dias, sem que haja sequer o recebimento da denúncia pelo STJ. Ademais, consigna que a decisão que prorrogou “as medidas cautelares restritivas de forma indefinida carece de motivos idôneos e concretos” (HC 225.773/DF, eDOC 1, p. 4).



    Alega também que a Corte a quo já teria autorizado o retorno ao cargo do corréu que foi afastado juntamente com o paciente. O Conselheiro inclusive teria tomado posse como presidente do TCE/PB para o biênio 2023/2024 (HC 225.510/DF, eDOC 1, p. 5; HC 225.773/DF, eDOC 1, p. 5).



    Em acréscimo, destaca que o paciente tem 73 anos de idade e que a demora na reversibilidade da decisão pode acarretar-lhe prejuízo, considerando a proximidade da aposentadoria compulsória (HC 225.510/DF, eDOC 1, p. 5; HC 225.773/DF, eDOC 1, pp. 4-5).



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que que as medidas cautelares impostas sejam revogadas.



    No HC 225.510/DF, solicitei informações (eDOC 25), as quais foram prestadas (eDOC 31).



    Os impetrantes, após reconsiderarem o pedido de desistência formulado no HC 225.510/DF (eDOC 23), solicitaram o julgamento conjunto dos writs, tendo em conta a identidade de pedido, partes e causa de pedir (eDOC 27).



    É o relatório.



    Decido.



    Para a solução da presente demanda, há de se perquirir a existência de elementos fático-probatórios que deem suporte à medida cautelar de afastamento do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e se o ato de renovação do afastamento se mostra adequado e necessário ao caso concreto.



    Ressalto que, ainda que o standard probatório exigido como critério racional para valoração dos elementos aptos a fundamentar a medida cautelar de suspensão do exercício de função pública seja, em verdade, menos rigoroso do que o da prisão preventiva, mesmo nesses casos a determinação da medida deve ser excepcional e amparar-se em substrato empírico minimamente consistente que demonstre a necessidade de sua realização.



    Analisando os autos, vislumbro a existência de elementos concretos que fundamentem o ato constritivo.



    A denúncia narra que, no período entre junho de 2017 a junho de 2019, o paciente estaria envolvido em suposto recebimento de valores para favorecer a Organização Social Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Rio Grande do Sul (HC 225.510/DF, eDOC 3, p. 3; HC 225.773/DF, eDOC 12, p. 3), porquanto, na condição de conselheiro, em troca de propina, ele teria apresentado voto favorável em prestação de contas da referida organização relativamente ao ano de 2012 (HC 225.510/DF, eDOC 4, p. 1; HC 225.773/DF, eDOC 13, p. 1).



    Nesse sentido, transcrevo trechos da primeira decisão que afastou o paciente do exercício de suas funções:



    “Os fatos relacionados aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, cujos afastamentos estão sendo requeridos, foram assim delineados:



    C. Do Conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA



    O Inq. 1.291/DF, também conexo a presente medida cautelar, foi instaurado, mediante requisição da Procuradoria-Geral da República, para apurar os fatos narrados pelo colaborador Daniel Gomes da Silva nos Anexo 3, 6, 16 e 47, que apontam o pagamento de propina ao Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA, visando à aprovação das contas da Cruz Vermelha do Brasil - Filial do Rio Grande do Sul, relativas ao ano de 2012.



    Segundo o relato do colaborador DANIEL GOMES DA SILVA, o ex-Procurador-Geral do Estado, GILBERTO CARNEIRO, teria tratado tanto com o Conselheiro, quanto com o seu filho ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO, então Deputado Estadual da base do governo, sobre a possibilidade de se aprovar as contas da Organização Social CVB/RS, relativas ao ano de 2012 (fls. 108).



    (...)



    Narra a autoridade policial (fls. 108/109):



    GILBERTO CARNEIRO informou que ambos (pai e filho determinaram que fosse tudo realizado por intermédio do advogado DIOGO MARIZ, de confiança deles, para tratar dos valores referentes à propina. Segundo GILBERTO CARNEIRO, somente mediante a contratação e tratativas com o referido advogado, o conselheiro votaria favoravelmente à CVB. (...)



    (…) No almoço, dia 16/8/2017, por volta das 13h, quando da reunião no Hotel Hardman, o advogado explicou que falava em nome do Conselheiro ARTHUR CUNHA LIMA e de seu filho, o deputado estadual ARTHUR CUNHA LIMA FILHO, tendo solicitado algo em torno de R$500 mil para viabilizar a aprovação das contas da CVB/RS.



    (…) O acerto com DIOGO MARIZ previa o pagamento, a título de adiantamento, de R$60 mil, em 2 parcelas de R$30 mil, que seriam destinadas ao Conselheiro ARTHUR CUNHA LIMA e ao seu filho. Após esse primeiro pagamento, seriam destinadas parcelas mensais de 12 mil reais e, quando as contas fossem aprovadas, mais R$240 mil deveriam ser pagos, em três parcelas. Portanto, foram pagas as duas primeiras parcelas de R$30 mil e depois teve início o pagamento das parcelas de R$12 mil, que perdurou ao menos até dezembro de 2018”. (HC 225.510/DF, eDOC 11, pp. 2-3; HC 225.773/DF, eDOC 3, pp. 2-3) (grifei).



    Em necessário juízo de proporcionalidade, próprio da natureza das medidas cautelares no processo penal, à primeira vista, entendo que o conjunto probatório se mostra apto para justificar a aplicação da medida cautelar de afastamento do cargo. Aliado a isso, ressalto a gravidade, em tese, das imputações.



    Além do mais, o Ministro Francisco Falcão assentou na decisão impugnada “a existência de indícios da prática do crime de corrupção, no desempenho do cargo e com abuso dele, causando mácula na reputação, credibilidade e imagem do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba”. Assim, reputou que a medida seria necessária para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, já que as investigações teriam curso quanto a outros fatos (HC 225.773/DF, eDOC 21, p. 1).



    Com relação ao alegado excesso de prazo, o Supremo tem deferido a ordem de habeas corpus em casos específicos, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, unânime, DJ 19.3.2004). Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento desta Corte no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Na situação dos autos, o tempo de afastamento não excedeu o que se espera de um processo penal de caráter complexo. Além disso, não está claro que a morosidade tenha origem em desídia do STJ.



    Registro, por oportuno, que nos precedentes fronteiriços mencionados na inicial do HC 225.773/DF (eDOC 1, p. 3), o afastamento se deu por período superior ao vivenciado pelo paciente. No HC 189.844/DF, a medida cautelar em questão já durava 4 anos e 6 meses; e no HC 147.426, mais de 5 anos, considerando o somatório do período anterior à denúncia com a fase de trâmite da ação penal.



    Por fim, no tocante à diferença entre a situação do paciente e a do corréu, assim se manifestou o Ministro Francisco Falcão nas informações prestadas:



    “De outro lado, convém destacar que, com relação ao Conselheiro do mesmo Tribunal, Antônio Nominando Diniz Filho, afastado juntamente com o paciente, não corresponde à verdade a afirmação da defesa no sentido de que ‘em 25.01.2021, o presidente do Superior Tribunal de Justiça autorizou’ seu retorno.



    (...)



    Em seguida, em 17/12/2020, determinei que se oficiasse ‘à Presidência da Corte de Contas do Estado da Paraíba, informando que não houve a prorrogação da medida de afastamento de Antônio Nominando Diniz Filho do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, no âmbito da CauinomCrim n. 24/DF’ (fls. 1421 da CauinomCrim 24). 



    A Vice-Presidência deste Tribunal tão somente firmou o oficio encaminhando a decisão supra indicada, e não ‘autorizou’ o retorno, como tenta fazer crer a defesa. A situação dos Conselheiros, portanto, é distinta, inexistindo ‘violação do princípio da equidade e da isonomia’.“ (HC 225.510/DF, eDOC 31, pp. 4-5)



    Obviamente, as considerações aqui desenvolvidas partem da base fática e das premissas ora existentes, sendo certo que, até o momento, não ficou caracterizado excesso de prazo. No entanto, isso não afasta o dever, imposto a todas as autoridades judiciárias, de assegurar o princípio da duração razoável do processo, também aplicável às etapas preliminares da persecução penal. 



    Dessa forma, caso persista a situação narrada pelo impetrante por período desarrazoado, fatalmente surgirá um quadro de ilegalidade impugnável mediante novo habeas corpus, a demandar correção imediata pela Suprema Corte.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente